Tribunal: TJSP
Processo: 2237182-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Discussão relativa à violação de direitos de propriedade industrial em razão de participação em "Parceria para Desenvolvimento Produtivo" (PDP) para o fornecimento de medicamento cujo princípio ativo atualmente é protegido por patente - Decisão de origem que determinou a exibição de documentos com informações (proposta de preço de venda e de capacidade de oferta, e

Ementa:
Agravo de instrumento - Discussão relativa à violação de direitos de propriedade industrial em razão de participação em "Parceria para Desenvolvimento Produtivo" (PDP) para o fornecimento de medicamento cujo princípio ativo atualmente é protegido por patente - Decisão de origem que determinou a exibição de documentos com informações (proposta de preço de venda e de capacidade de oferta, e cronograma de execução da PDP) que a autora entende serem necessárias para comprovar violação de patente – Inconformismo – Não acolhimento – Não houve violação à decisão anterior, proferida pelo E. TJ/SP, já que o processo ainda está em fase de aprofundamento da cognição pelo juízo de origem, razão pela qual, à luz dos arts. 370 e 371, do CPC, não há óbice para que ele determine a apresentação da prova antes indeferida, caso, no curso do processo, mude sua convicção sobre a pertinência dela para o julgamento do mérito - Informações pretendidas que não se enquadram na hipótese do art. 206, da LPI - Além disso, a possibilidade de sigilo sobre algumas informações contidas na proposta de projeto de PDP (cf. art. 26, par. ún., do Anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17), por si só, não leva à conclusão de que, neste caso, não é possível a apresentação dos documentos requeridos pela autora - Informações que a autora pretende obter são de interesse público, já que dizem respeito aos termos de negociação com o ente público para viabilizar o direito à saúde (facilitar acesso a medicamento de alto custo) - Princípios da transparência e publicidade da Administração Pública tornam a exibição possível, exceto se o Ministério da Saúde, após oficiado, justificar a pertinência do sigilo - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000419547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2237182-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que
é agravante BIONOVIS S/A - COMPANHIA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA
FARMACÊUTICA e agravada GENENTECH, INC.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador que
declara voto", de conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente e 3o Juiz) e RICARDO NEGRÃO (2o Juiz).
São Paulo, 9 de junho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2237182-41.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
BIONOVIS
S/A
-
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: GENENTECH, INC
COMARCA: VALINHOS
JUÍZA PROLATORA: BIANCA VASCONCELOS COATTI
Agravo de instrumento - Discussão relativa à violação de
direitos de propriedade industrial em razão de participação em
"Parceria para Desenvolvimento Produtivo" (PDP) para o
fornecimento de medicamento cujo princípio ativo atualmente é
protegido por patente - Decisão de origem que determinou a
exibição de documentos com informações (proposta de preço
de venda e de capacidade de oferta, e cronograma de execução
da PDP) que a autora entende serem necessárias para
comprovar violação de patente – Inconformismo – Não
acolhimento – Não houve violação à decisão anterior, proferida
pelo E. TJ/SP, já que o processo ainda está em fase de
aprofundamento da cognição pelo juízo de origem, razão pela
qual, à luz dos arts. 370 e 371, do CPC, não há óbice para que
ele determine a apresentação da prova antes indeferida, caso,
no curso do processo, mude sua convicção sobre a pertinência
dela para o julgamento do mérito - Informações pretendidas
que não se enquadram na hipótese do art. 206, da LPI - Além
disso, a possibilidade de sigilo sobre algumas informações
contidas na proposta de projeto de PDP (cf. art. 26, par. ún., do
Anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17), por si só, não leva à
conclusão de que, neste caso, não é possível a apresentação
dos documentos requeridos pela autora - Informações que a
autora pretende obter são de interesse público, já que dizem
respeito aos termos de negociação com o ente público para
viabilizar o direito à saúde (facilitar acesso a medicamento de
alto custo) - Princípios da transparência e publicidade da
Administração Pública tornam a exibição possível, exceto se o
Ministério da Saúde, após oficiado, justificar a pertinência do
sigilo - Decisão mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32222
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória
(violação de patente de medicamento), determinou a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofício ao Ministério da Saúde, para que ele "forneça cópia do item 19
(proposta de preço de venda e capacidade de oferta) e do anexo II
(cronograma de execução) da proposta Parceria para o Desenvolvimento
Produtivo - PDP da ré, conforme requerido no item 20 da decisão de páginas
5716/5720" (Confira-se fls. 40/41).
Inconformada, a Bionovis S/A recorre requerendo
efeito suspensivo e, no mérito, o indeferimento do pedido de
exibição parcial da proposta de PDP.
Alega, em apertada síntese, que:
(i) "a pretensão de exibição da PDP - ou de trechos dela - já
foi objeto de amplo debate pelo E. TJSP e restou afastada em sede de agravo
de instrumento, uma vez que a exibição se mostra irrelevante diante do fato de
que se pretende demonstrar um ilícito que jamais ocorreu (venda do produto
patenteado durante o período de vigência da patente)" (fls. 9), dito isso, a
decisão agravada desrespeita o que já foi decido pelo Tribunal1 no
tocante à exibição da PDP – em todo ou em parte – apresentada
por ela ao Ministério da Saúde, já que, por via transversa, permite
acesso aos documentos;
(ii) o pedido de exibição de documentos não é
pertinente, já que não é possível falar que a participação em PDP
caracteriza "oferta à venda", porque não há produto pronto (o
medicamento contendo bevacizumabe
ainda está em produção e,
por isso, sequer possui registro sanitário na ANVISA);
(iii) quando da apresentação da PDP ao Ministério da
Saúde, a Bionovis deu expressa ciência sobre as patentes existentes
1 Julgamento do agravo de instrumento no 2237337-78.2018.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que qualquer comercialização do medicamente só será feita
quando já expiradas todas elas; e
(iv) os requisitos para o deferimento do efeito
suspensivo estão presentes, já que "a Agravante corre efetivo risco de ter
disponibilizado à Genentech e ao público - na medida em que a ação de piso
não tramita sob sigilo - documentos manifestamente confidenciais, que
encerram informações sabidamente sensíveis" (fls. 14);
O recurso foi processado com o efeito pretendido (fls.
183/184). A contraminuta foi juntada a fls. 192/202.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 41, 43/44 e 123. O preparo foi recolhido (fls.
120/121).
É o relatório do necessário.
2 - Neste momento processual, a controvérsia diz
respeito à possibilidade de exibição parcial da proposta de projeto
de PDP submetido pela agravante ao Ministério da Saúde.
A agravada pretende, especificamente, a exibição da
parte que contenha a "proposta de preço de venda e capacidade de
oferta" e o "cronograma de execução", sob a alegação de que essas
informações são necessárias para comprovar a infração de patente
consumada e a ameaça da prática de mais atos de infração (confira-
se fls. 5716/5720 de origem).
A r. decisão agravada, por sua vez, foi proferida com o
seguinte fundamento:
"...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem prejuízo, entendo necessária a produção da prova
requerida pela autora. Assim, oficie-se ao Ministério da
Saúde para que forneça cópia do item 19 (proposta de
preço de venda e capacidade de oferta) e do anexo II
(cronograma de execução) da proposta Parceria para o
Desenvolvimento Produtivo - PDP da ré, conforme
requerido no item 20 da decisão de páginas 5716/5720" (fls.
41, destaque não original).
De início, é verdade que o voto vencedor proferido no
acórdão que julgou o AI n. 2237337-78.2018.8.26.0000 manteve o
indeferimento do pedido de exibição de documentos feito na inicial
pela agravada (confira-se fls. 152/153), o que, a princípio, leva à
conclusão de que a atual decisão agravada desrespeita decisão
anterior do C. Tribunal.
Contudo, as particularidades do caso levam a
conclusão diversa.
É que o processo ainda está em fase de
aprofundamento da cognição pelo juízo de origem, razão pela qual,
à luz do arts. 3702 e 371, do CPC, não há óbice para que ele
determine a apresentação da prova antes indeferida, caso, no curso
do processo, mude sua convicção sobre a pertinência dela para o
julgamento do mérito.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria
2CPC, Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interferência deste E. Tribunal na autonomia instrutória do juízo de
origem, em violação ao duplo grau de jurisdição.
Quanto à questão de fundo (i.e. exibição parcial da
proposta de PDP, especificamente a "proposta de preço de venda e
capacidade de oferta" e o "cronograma de execução"), é o caso de
manter a r. decisão agravada, por duas razões.
A primeira razão é que as informações pretendidas
por meio dos documentos não se enquadram na hipótese do art.
206, da LPI, já que não tratam sobre segredo de indústria ou de
comércio (por exemplo, método de produção e a composição da
substância produzida pela agravante).
A segunda razão é que, embora não passe
despercebido que o art. 26, par. ún3., do Anexo XCV da PRC MS/GM
n. 05/17, prevê a possibilidade de sigilo sobre algumas informações
contidas na proposta de projeto de PDP, essa norma, por si só, não
leva à conclusão de que, neste caso, não é possível a apresentação
dos documentos requeridos.
Isso porque, para além dos interesses particulares
discutidos neste processo, a "proposta de preço de venda e
capacidade de oferta" e o "cronograma de execução" são
informações de interesse público, já que dizem respeito aos termos
de negociação com o ente público para viabilizar o direito à saúde
(facilitar acesso a medicamento de alto custo).
3 Art. 26. Parágrafo Único. Antes da remessa dos autos ao DECIIS/SCTIE/MS, o Secretário de
Ciência, tecnologia e Insumos Estratégicos classificará as informações constantes da proposta
de projeto de PDP em grau de sigilo nos termos da Portaria no 1.583/GM/MS, de 19 de julho de
2012. (Origem: PRT MS/GM 2531/2014, Art. 26, Parágrafo Único)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, por possuírem interesse público, à luz dos princípios
da transparência e publicidade da Administração Pública, essas
informações são passíveis de exibição - salvo se o Ministério da
Saúde, após oficiado, justificar a pertinência do sigilo.
Vale notar que, apesar deste processo não tramitar
em segredo de justiça, as informações eventualmente obtidas
poderão ser juntadas aos autos como 'documentos sigilosos',
limitando a publicidade dela às partes.
Relembra-se, também, que, no agravo de instrumento
no 2200927-21.2018.8.26.0000 (em segredo em justiça), no qual a
agravada também figura no polo ativo, discutindo tema igual ao
destes autos, a ré daquele caso espontaneamente trouxe as
informações que aqui se quer - o que reforça a possibilidade de
exibição, ainda que com publicidade restrita.
Por fim, as demais alegações da agravante não tem
pertinência neste momento processual, porque dizem respeito à
avaliação do conteúdo dos documentos pretendidos, a qual deverá
ser feita pelo juízo de origem.
Em conclusão, mantém-se a r. decisão agravada.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.711
Agravo de Instrumento no 2237182-41.2019.8.26.0000
Comarca: Valinhos
Agravante: Bionovis S/A - Companhia Brasileira de Biotecnologia
Farmacêutica
Agravado: Genentech, Inc
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
para manter meu entendimento lançado no voto convergente no recurso AI
2237337-78.2018.8.26.0000 e apresentado na sessão de 29 de abril de 2019:
Voto convergente:
Acompanho o voto do Relator e, na mesma medida, nego
provimento ao recurso.
As alegações orais e a combatividade e veemência
demonstrada pela agravante ao pretender a ilegalidade dos
programas
governamentais
de
PDP
(Parceria
para
Desenvolvimento Produtivo) não impressionam.
Não há motivos para a “estupefação” termo empregado
oralmente pela agravante à Turma Julgadora.
Disso não tratam os autos.
A matéria discutida é inteiramente técnica, de se saber se há
ou não violação patentária, cabendo a esta Câmara analisar
apenas o quanto apresentado pelas partes nos autos. Se há ou
não razão para fazer cessar supostos atos de infração de
patente e exigir a apresentação de documentos para o fim de
verificar a composição e a estrutura primária do
medicamento objeto da lide.
Verifica-se que nada se afirma quanto a ter a demandada
ingressado
na
fase
3
da
chamada
“parceria
para
desenvolvimento produtivo” e, portanto, não há como afirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a violação se deu e, portanto, o pedido de “não
comercialização” é simples consulta ao Poder Judiciário e,
assim, por esta razão, sequer poderia ser conhecido.
Trata-se de pretensão inócua.
Em primeira instância, verifica-se que o pedido inicial é
claramente genérico, embora elaborado em trinta e oito
páginas.
O que nele se pede primariamente é a abstenção de a
requerida “praticar atos de infração à patente PI9809387-8,
tais como usar, expor, colocar/oferecer à venda, importar
exportar, ter em estoque, divulgar, ocultar ou receber, com
fins econômicos, bevacizumabe ou medicamento contendo
bevacizumabe durante a vigência da patente, concedida com
prazo até 22/11/2026” (fl. 34-35). Os demais pedidos somente
decorreriam desse primeiro: indenização e pagamento das
despesas processuais.
Contudo, na apresentação dos fatos, a agravante justifica seu
pleito “em vista da manifesta probabilidade do direito e do
risco de dano irreparável” (item 2, fl. 2) porque a agravada
estaria
“praticando
atos
de
divulgação
comercial
e
oferecimento à venda” (item 5, fl. 4).
Consistiriam esses atos na apresentação do medicamento
Bevicizumab em seu sítio eletrônico (item 5, fl. 4).
Contudo, ao consultar a mesma página na rede mundial de
computadores, o que se percebe é que a agravante omitiu a
aba esquerda dessa apresentação, indicando o subfluxo dos
produtos em desenvolvimento, como ora se vê:
PRODUTOS
No mercado
Em desenvolvimento
Além disso, deixou de trazer o cabeçalho dessa apresentação:
A seguir está a lista de biofármacos que estão sendo
desenvolvidos pela Bionovis a partir das parcerias com a
Janssen e a Merck e também medicamentos biológicos
desenvolvidos in-house apenas pela Bionovis:
O que emerge, portanto, é que a agravante, com o pedido
inicial, pretende impedir a possibilidade de a agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizar
parceria
de
desenvolvimento
de
produto
farmacêutico, indicando ser, a simples contratação de PDP
ato de violação patentária, como esclarece o Relator:
“A principal tese defendida pela agravante é a de que a
participação da agravada na PDP caracteriza o ilícito de
colocar ou oferecer à venda (art. 42 e art. 184, I, da LPI), já
que ela se compromete a transferir a tecnologia para criação
do medicamento contendo bevacizumabe e, durante o período
de transferência, fornecê-lo à instituição pública parceira que,
por sua vez, ira fornecê-lo governo”.
E, quanto ao oferecimento à venda, como consta no voto
condutor, o documento copiado em fl. 5, item 7, refere-se à
demonstração de projetos PDP na fase II, na qual se dá “início
da fase de implementação da proposta de projeto de PDP
aprovada, do termo de compromisso e início do
monitoramento”, conforme arts. 10, II, e 43-50 da PRC
MS/GM n. 5/17).
Nesse cenário, é o caso de analisar em primeira instância se
há interesse processual ou se o caso de extinção na origem,
dado que o pedido é genérico, seja porque transparece que o
que se pretende é que o Judiciário reafirme tão somente a
letra da lei (que durante a vigência da patente, o produto não
será oferecido à venda ao público consumidor, na execução do
PDP), sem demonstrar a existência de risco de violação.
Por fim, a cópia do PDP não interessa neste momento, porque
nada se alega sobre o seu conteúdo e, igualmente, não se nega
sua existência, nem se demonstra atos efetivos de violação
patentária em sua execução.
A questão arguida oralmente pela agravante, acerca de ações
junto ao Tribunal de Contas da União não tem a menor
relevância a este julgamento.
O que o agravante pretende com esse argumento é que este
Tribunal diga que a contratação de PDPs é ilegal ou até
inconstitucional.
Isso a agravante deve buscar por outros meios.
Em razão do exposto, acompanhando o Relator, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ
Assim, por entender que o acórdão anterior já decidira os
limites da lide e as questões envolvendo o projeto desenvolvido pela
agravante, inócua é a pretensão de exibição parcial da proposta de projeto
de PDP submetido ao Ministério da Saúde. A proposta de preço e a
capacidade de oferta são requisitos da apresentação do projeto, mas não
trazem ameaça de infração porque trata-se tão somente de proposta e não de
efetiva venda dentro do período de proteção marcária.
Sobre isto, importante a leitura do que se discutiu e se
decidiu no acórdão precedente, grifos nossos:
(Trecho do voto do Relator Des. Grava Brasil)
[..]
Contudo, com o devido respeito à tese da agravante, e
também com o devido respeito ao entendimento contido nos
pareceres por ela juntados (fls. 174/204 e fls. 205/276), a
interpretação em conjunto dos arts. 42, 43, II, VII e 184, I, da
LPI, leva à conclusão de que não há ilícito se a parte se
propõe a vender futuramente (ou, no entender da agravante,
“oferta à venda”) produto que não estará mais protegido pela
patente na época em que a venda se concretizar.
Interpretação em sentido contrário retiraria efeito útil da
redação do art. 43, VII, da LPI, já que não seria possível que
terceiros não autorizados pelo titular da patente praticassem
atos “destinados exclusivamente à produção de informações,
dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro
de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a
exploração e comercialização do produto objeto da patente,
após a expiração dos prazos estipulados no art. 40” (destaque
não original).
Ressalte-se, a possibilidade de comercialização imediata do
produto após a expiração da patente é justamente a razão da
existência do referido dispositivo daí porque não faz sentido o
argumento de que “exploração comercial” afastaria a
aplicação do art. 43, VII, da LPI.
E também não há ilícito na proposta de transferência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tecnologia da patente, já que essa conduta se enquadra em
"finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas
científicas ou tecnológicas" e "produção de informações, dados
e resultados de testes" (art. 43, II e VII, da LPI).
Além disso, é irrelevante que a documentação da PDP exija
informações sobre a "capacidade de oferta" ou "preço
estimado" do medicamento, já que à época da efetiva venda o
princípio ativo dele não estará protegido pela patente. Tratam-
se de informações úteis para a análise da viabilidade da PDP,
apenas isso.
E, em reforço às conclusões acima, no tocante a quem poderia
participar da PDP, o art. 2o, VI4, do Anexo XCV da Portaria
de Consolidação MS/GM n. 05/17, indica que a "entidade
privada" pode ser a pessoa jurídica detentora da tecnologia,
isto é, não restringe a participação ao titular da patente.
Por sinal, os demais dispositivos contidos no Anexo XCV da
Portaria de Consolidação MS/GM n. 05/17 que versam sobre
propriedade intelectual ou sobre patente não infirmam as
conclusões acima, uma vez que tão só:
(i)
pontuam que a legislação da propriedade intelectual
será observada e objetivam informações sobre a
existência de patentes, a vigência delas e seus
titulares (arts. 14, III, 'a' e 'b');
(ii)
no tocante à proposta de venda, determinam que “para
produtos com prazo de expiração de patente a ocorrer
durante
as
fases
do
projeto
executivo,
será
apresentado estudo com as projeções de redução de
preços compatíveis com o novo patamar de mercado”
(art. 14, VIII, 'e'); e
(iii)
quanto aos preços da aquisição do produto objeto da
PDP a ser feita pelo Ministério da Saúde e a
instituição pública, determinam que “considerar-se-á,
na avaliação de preços, quando cabível, as estimativas
de valores de mercado para produtos que estejam
próximos ao período de expiração da patente e a
redução relevante de preços de mercado decorrente de
estratégia de competição das empresas” (art. 55, III,
'b').
Aliás, é incontroverso que a PDP está atualmente na Fase II
4 VI - Entidade privada: pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Administração Pública,
Direta ou Indireta, que seja detentora, desenvolvedora, possua licença da tecnologia a ser transferida
ou que seja responsável pela produção de uma etapa da cadeira produtiva no País;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, nesse período, a entidade privada responsável pela futura
transferência da tecnologia ainda está estudando-a e
desenvolvendo-a.
É só na Fase III que se inicia o processo de transferência e, ao
mesmo tempo, a venda do produto contendo bevacizumabe
à
instituição pública parceira, a qual, por sua vez, irá garanti-lo
ao SUS (cf. art. 55, caput , art. 68, XX e art. 69, XII, do Anexo
XCV da Portaria de Consolidação MS/GM n. 05/17).
Por
fim,
no
agravo
de
instrumento
no
2200927-21.2018.8.26.0000, no qual a Genentech também
figura no polo ativo discutindo tema igual ao destes autos, a
agravada daquele caso espontaneamente trouxe o "Projeto
Executivo de Proposta de Projeto de Parceria para o
Desenvolvimento
Produtivo
de
Medicamentos
(bevacizumabe)", documento relacionado à Fase I da PDP
(isto é, relacionado à fase de submissão e análise de
viabilidade da proposta de parceria).
Referido documento não deixa dúvida a respeito das PDPs
envolvendo o bevacizumabe
observarem e respeitarem a
vigência das patentes5 da agravante e, por essa razão, merece
ser aqui transcrito.
Isso porque, no item 6.2, ele expressamente dispõe que:
"Caso haja a concessão da patente PP 1101140-8 em 2017 e
considerando que o INPI concede proteção patentária de 10
anos após a concessão dessa patente, o produto Bevacizumabe
estaria sobre proteção patentária até 2027. Dessa maneira,
tanto a conclusão e internalização da transferência de
tecnologia, quanto o fornecimento ao Ministério da Saúde do
referido produto ficariam inviabilizados antes de 2027,
entretanto, com a concessão da patente PI 9809387-8 o
fornecimento já está inviabilizado até 2026. Portanto, existe a
possibilidade de um impacto no cronograma a partir da Fase
III (PDP), impacto esse que está sendo considerado na análise
do risco do projeto e que é aplicável aos outros detentores de
PDP de Bevacizumabe " (destaque não original).
Note-se que é expressamente previsto e considerado o risco de
atraso no cronograma da PDP em razão da proibição da
comercialização do medicamento na vigência da patente da
agravante.
Além disso, a proibição de comercialização é, novamente,
destacada no item 15.2.2 do referido documento:
5 PP 1101140-8, ainda em processamento, e a PI 9809387-8, já concedida e discutida nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"O princípio ativo biológico (IFA) tem produção nacional pela
O. planejada para 2023, que será fabricado para venda e uso
apenas no Brasil, após a conclusão da transferência de
tecnologia da Pfizer para a planta da O. que, no entanto,
estará apta a comercializar somente após aprovações
regulatórias e expiração de quaisquer patentes que possam
estar vigentes à época" (destaque não original).
Dito tudo isso, seja porque a simples adesão à PDP não
caracteriza o ilícito de "oferta à venda", seja porque, em caso
análogo, o próprio projeto da PDP prevê a proibição de
comercialização do medicamento enquanto a patente da
agravante estiver vigente, não se verifica a ocorrência de
violação a autorizar a antecipação de tutela.
Exibição de documentos
A agravante requer a exibição de documentos que: (i)
especifiquem a composição e identifiquem a estrutura
primária do medicamento contendo bevacizumabe
ofertado
pela ré Bionovis; (ii) constam na proposta de venda por ela
apresentada
para
participação
na
Parceria
de
Desenvolvimento Produtivo (PDP).
Contudo, partindo do pressuposto de que é incontroverso que
a PDP encontra-se na Fase II e de que, no caso, a simples
adesão à ela não caracteriza ilícito, a pretensão de exibição
para fins probatórios da “oferta à venda” não procede.
A propósito, o argumento de que o acesso aos documentos é
importante para ter conhecimento do início da Fase III, e se
ela realmente será antes ou depois da expiração da patente,
também não leva à procedência da pretensão.
Isso porque, apesar de ser verdade que a proposta de projeto
de PDP contém prazo de vigência e cronograma de
implementação (art. 14, II, 'c', e IV, 'd', do Anexo XCV da PRC
MS/GM n. 05/17), a pretensão de exibição tem por finalidade
realizar a prova de um ilícito que efetivamente não ocorreu
(venda do produto patenteado durante o período de vigência
da patente) e que pode ser que nunca venha a ocorrer, já que
o cronograma do projeto de PDP pode vir a ser alterado (art.
46, do Anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17), respeitado o
limite máximo de 10 anos de vigência da PDP (art. 14, IV, 'a',
do Anexo XCV da PRC MS/GM n. 05/17).
Enfim, por todo exposto, a pretensão de exibição dos
documentos também não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Trecho do voto vencido do 3o Juiz, Des. Sérgio Shimura)
[..]
No que tange ao risco de dano , há indicativo de que a conduta
da ré agravada se subsume ao disposto nos arts. 42, caput , e
184, I, da Lei no 9.279/1996, marcadamente à tipificação de
“colocar à venda ” ou oferecer à venda produto objeto da
patente, diante do fato de ter celebrado a denominada
“Parceria para o Desenvolvimento Produtivo” (PDP).
Sobre a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) , o
Decreto n. 9.245/2017, ao regulamentar o uso do poder de
compra do Estado de produtos estratégicos para o Sistema
Único de Saúde (SUS), instituiu a Política Nacional de
Inovação Tecnológica na Saúde (PNITS ).
O art. 3o Decreto n. 9.245/2017 elenca os objetivos da PNITS,
com destaque ao seguinte: “(IV) estimular e fomentar a
parceria entre a administração pública e as entidades
privadas, com vistas à promoção da transferência, da
internalização, da incorporação, do desenvolvimento e da
qualificação de tecnologias em saúde no território nacional;
(V) incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica
no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica,
ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional na área da saúde (VII)
reduzir a dependência externa e a vulnerabilidade produtiva
e tecnológica do País em relação aos produtos e serviços
estratégicos para o SUS, com vistas à ampliação do acesso à
saúde; e (VIII) estabelecer os critérios para o uso do poder de
compra estatal com o intuito de racionalizar os gastos em
saúde e induzir o desenvolvimento científico, tecnológico e
industrial, com vistas à sustentabilidade do SUS e à
consolidação do CIS no País”.
Um dos instrumentos da PNITS é a Parceria para o
Desenvolvimento
Produtivo (PDP) (art. 4o).
O objeto da PDP é o desenvolvimento tecnológico, a
transferência e a absorção de tecnologia relacionada aos
produtos estratégicos para o SUS, a capacitação produtiva e
tecnológica no País relacionada aos produtos estratégicos
para o SUS e a aquisição dos produtos estratégicos para o
SUS (art. 7o).
Como se pode perceber, a linha principiológica da PDP é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento
científico
e
tecnológico
de
produtos
estratégicos para o Sistema Único de Saúde, visando a
aumentar o acesso à saúde e a reduzir os respectivos gastos.
Todavia, se, de um lado, a PDP objetiva o desenvolvimento
dos estudos e pesquisas para maior acesso da população aos
medicamentos, de outro, é preciso não se olvidar de que a
proteção à propriedade industrial, malgrado por prazo
determinado,
constitui
igualmente
direito
e
garantia
fundamental a serem preservados (art. 5o, XXIX, CF).
A PDP envolve várias fases. A 1a. fase se refere à
apresentação da proposta de projeto de PDP; a 2a. fase
envolve a implementação da proposta, desenvolvimento do
produto e negociação das bases para futura aquisição do
produto; a 3a. fase diz com a assinatura do contrato; e a 4a.
fase é de transferência de tecnologia.
No formulário de “proposta de projeto de PDP”,
disponibilizado no portal do Ministério da Saúde, em seu item
19, exige-se que a entidade participante (no caso, a ré)
indique desde logo o preço de venda e a capacidade
de oferta
do produto .
No caso em tela, a contestação da ré BIONOVIS indica que a
sua PDP encontra-se na 2a. Fase, a teor do informativo
retirado do site do Ministério da Saúde.
Ao propósito, aparecem três empresas que já se encontram na
2a. fase, oferecendo à venda o medicamento “bevacizumabe”,
cuja data do Termo de Compromisso é de 14/12/2017, quais
sejam: 1) LIBBS FARMACÊUTICA LTDA; 2) BIONOVIS
S/A; e 3) ORYGEN BIOTECNOLOGIA S/A (fls. 5461 dos
autos de origem).
Assim, ao que infere dos autos, a situação não
se limita a simples testes em desenvolvimento com
medicamentos (como alega a ré em sua contestação, fls. 5467
dos autos de origem).
Na hipótese em apreço, se a PDP já se encontra na 2a. fase, já
com proposta do projeto aprovada e com Termo de
Compromisso, a próxima fase será a da efetiva celebração do
contrato de aquisição do produto, situação que revela a
ameaça e o risco de grave dano ao direito da autora
agravante.
A ré, na contestação, diz que “para que fosse realizada uma
'oferta à venda' de bevacizumabe
pela BIONOVIS
, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maliciosamente
a Autora alega que está ocorrendo, haveria
que
se
falar
em
um
produto
pronto

e
não
em
desenvolvimento
-, que já tivesse obtido registro sanitário
junto à ANVISA e que já possuísse um preço estabelecido,

fatores esses que não são observados
no presente caso ” (fls.
5469 dos autos de origem).
Mas se a própria ré reconhece que não está ofertando à
venda, não há por que se preocupar com eventual tutela
provisória que se lhe determine a abstenção de tal conduta!!
Concluindo que a matéria já fora objeto do recurso
anterior, discutida e deliberada pela E. Turma Julgadora e não há como
alterar esse entendimento, nem mesmo sob a alegação de que antes se
indeferira o pedido de exibição feito na inicial, mas agora, isso é possível
porque “o processo ainda está em fase de aprofundamento da cognição” (no
voto do Relator Sorteado, fl. 331).
Ora, passaram-se apenas alguns meses da publicação do
acórdão anterior e nada de novo veio apresentado a justificar a reiteração do
mesmo pedido.
Não verifico a existência de “particularidades do caso”,
conforme indica o voto condutor (fl. 331), a ensejar a alteração do
entendimento deste Colegiado.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para reformar
a r. decisão de primeiro grau porque já deliberado pelo Colegiado a
desnecessidade de exibição do PDP da Bionavis.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
10E4BD3D
9
18
Declarações
de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
10F1B798
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2237182-41.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.